Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DF. VAGAS RESERVADAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESCOLIOSE IDIOPÁTICA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INAPTIDÃO. ILEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, competindo-lhe analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora.
2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define comopessoacomdeficiênciaaquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). A avaliação dadeficiênciafar-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o).
3. No âmbito distrital, em observância aos paradigmas federais, a Lei no 4.949/2012 e a Lei Complementar no 840/2011 estabelecem a política distrital da pessoa com deficiência, garantindo-lhes o direito de inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e adeficiência, sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.
4. Não há ilegalidade no ato administrativo pelo qual o candidato é considerado inapto pela equipe multidisciplinar, tendo em vista a conclusão contundente obtida em perícia médica judicial, no sentido de que a patologia da qual é portador (escoliose idiopática) não lhe reduz a capacidade nem o incapacita para as atividades laborais e sociais habituais.
5. Apelação conhecida e desprovida.